Tribunal: TJSP
Processo: 1029909-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de suspensão dos efeitos de restrição em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto e indenização por dano moral – Relação jurídica de direito material e débito inadimplido comprovado - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício regular de direito da ré -

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de suspensão dos efeitos de restrição em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto e indenização por dano moral – Relação jurídica de direito material e débito inadimplido comprovado - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício regular de direito da ré - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) - Apontamento e protesto devidos – Dano moral não configurado – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029909-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
ODONTOLOGICO COPAN LTDA. ME (CLINICA EQUILIBRE), é apelado M8K
TECNOLOGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
2
VOTO No: 41881
APEL. No: 1029909-03.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (1a Vara do Foro Regional de Santo Amaro)
APTE.: Centro Odontológico Copan Ltda. Me - Clinica Equilibre (A)
APDA: M8K Tecnologia Eireli Me (R)
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO
Ação ordinária
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de suspensão dos
efeitos de restrição em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao
crédito e cartório de protesto e indenização por dano moral Relação
jurídica de direito material e débito inadimplido comprovado - Ato
ilícito - Inocorrência - Exercício regular de direito da ré - Autora que
não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) -
Apontamento e protesto devidos
Dano moral não configurado

Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de suspensão dos efeitos de restrição
em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartório de
protesto e indenização por dano moral (2 duplicatas mercantis por
indicação n°s. NF 1508/01 e NF 154/01, nos valores de R$320,76 e
R$260,55, respectivamente, oriundos de dois contratos distintos
firmados entre as partes, um de prestação de serviços e outro de
prestação de serviços e venda de materiais [não trasladados], fls. 1/13 e
39/40) intentada por Centro Odontológico Copan Ltda. Me - Clinica
Equilibre em face de M8K Tecnologia Eireli Me, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 134/137, de relatório a este integrado, restando
revogada a tutela antecipada parcial concedida a fls. 56/57 e a autora
condenada no pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$12.581,31, emenda a inicial de fls. 43).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 139/148

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
3
a autora postula a procedência da ação, alegando em síntese que (1) a
r. sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa (protestou pela
oitiva de testemunha), (2) deve ser aplicado o CDC na solução da lide,
porquanto contratou os serviços da ré para instalação de câmeras e
equipamentos de informática, ou seja, trata-se de consumidora final e
(3) não se negou a realizar os pagamentos, apenas condicionou o
pagamento ao término da prestação dos serviços contratados, no
entanto, a ré emitiu duplicatas por indicação e protestou os títulos,
causando-lhe dano moral indenizável (Súmula 227 do STJ).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 150/151).
É o relatório.
2. A apelação descomporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (prova oral), no caso vertente,
revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligência inútil
ou protelatória que cumpria fosse dispensada para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 370, parágrafo único e 355, inc.
I, do CPC de 2015.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência da
realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
4
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica -
Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável a
produção de outras provas além das documentais existentes nos autos.”
(RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
4. No mais, a r. sentença analisou corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
improcedência da ação, ancorada nos documentos que aparelham os
autos que a ré não teve culpa no atraso da realização dos serviços
contratados pela autora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
5
recursais.
“A ação é improcedente.
Desde logo, afasto a aplicação do CDC ao caso
concreto, serviço prestado pela requerida como insumo da atividade
comercial desenvolvida pela demandante, típica relação comercial entre
as partes.
O ponto controvertido da demanda reside no suposto
inadimplemento mutuamente atribuído pelas partes, obrigação assumida
pela ré, e respectiva contraprestação cobrada pela contratada e
questionada pela demandante, inclusive reclamada indenização moral
em decorrência do protesto levado a efeito.
Inequívoca a relação jurídica estabelecida entre as
partes, de longa data, prestação de serviços de consultoria e suporte de
informática, ajustada a contraprestação mensal de R$320,76 (trezentos e
vinte reais e setenta e seis centavos), bem como a solicitação à ré, em
julho de 2018, de materiais e mão de obra necessários à instalação de 20
pontos de dados e voz, mais 8 pontos de câmera, incluindo montagem, e
serviços a serem realizados no novo endereço da demandante, além do
reparo do Hard Disk (HD).
A despeito da inexistência de contrato escrito, se
depreende das provas juntadas aos autos, especialmente os e-mails
trocados (fls. 29-38), que a requerida diligenciou regularmente ao
cumprimento da exigência da autora, inclusive reaproveitando aparelhos
da antiga sede.
Entretanto, em razão de questões técnicas das
próprias câmeras antigas, dita operacionalidade, e problemas estruturais
da nova sede, sobretudo a indisponibilidade de fiação elétrica adequada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
6
cabeamento necessário, um dos aparelhos de filmagem não pode ser
instalado na data aprazada, atrasando a conclusão do serviço.
Lado outro, embora devidamente cientificada das
questões e providências necessárias para a conclusão do serviço,
sobretudo a regularização da fiação, a demandante quedou-se inerte, não
podendo, por óbvio, atribuir à contratada o atraso que ela mesma
ocasionou aos serviços estipulados.
Ademais, a demandante já se encontrava inadimplente em relação à contraprestação mensal, mês de
novembro/2018, a despeito da inexistência de qualquer relação da
mensalidade com o serviço adicional prestado pela ré, reaproveitamento e
instalação de novos pontos e reparo do HD junto à fabricante do produto.
Não se pode olvidar que, conforme correspondências
eletrônicas juntadas aos autos, a demandante tinha pela ciência da
conclusão tardia dos reparos do HD, sobretudo porque o esgotadas as
garantias legal e contratual do aparelho.
Por tudo isso, a tese suscitada pela demandante,
exceptio non adimpleti contractus, e suspensão dos pagamentos, não
pode ser acolhida, sobretudo porque inequívoco o inadimplemento à
contraprestação assumida, repita-se.
Legítima a cobrança, seja em relação à mensalidade
ajustada, seja em relação aos serviços adicionais contratados, bem como
o protesto dos títulos de crédito, ambos lastreados em notas fiscais
emitidas para pagamento, diante do inadimplemento da autora, exercício
regular do direito de crédito.
Por fim, e justamente porque não comprovada a tese
da demandante, não prospera o pedido indenizatório formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
7
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação.
Em tempo, revogo a tutela antecipada e JULGO
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
I, do CPC.
Considerada a sucumbência, a parte demandante
responderá pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído
à causa.” (fls. 134/137).
5. Acrescenta-se, a duplicata é título de crédito
causal, cuja emissão deve ter como base uma relação mercantil ou de
prestação de serviços entre o sacador e o sacado e, para ser exigível,
depende de aceite ou de prova documental inequívoca da efetiva compra
e venda de mercadorias ou da real prestação do serviço e do vínculo
contratual que a autorizou, o que ocorreu in casu.
Deveras, vencidas as faturas em novembro e
dezembro de 2018 nos valores de R$320,76 e R$260,55 e não havendo
os pagamentos respectivos, os protestos e a negativação do nome da
apelante nos órgãos de proteção ao crédito representou exercício
regular de direito de credor da apelada (fato inequívoco, aliás).
Veja-se, a propósito, que a apelante não logrou êxito
em provar culpa da apelada na inexecução dos serviços contratados,
pelo contrário, do conjunto probatório carreado aos autos, se extrai que
os serviços restaram inacabados por diversos problemas alheios a
vontade da apelada (fls. 33) e que tinha ciência, a apelante, a propósito,
com bem asseverado pelo MM. Juiz a quo, in verbis: “Lado outro,
embora devidamente cientificada das questões e providências necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029909-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41881 amg
8
para a conclusão do serviço, sobretudo a regularização da fiação, a
demandante quedou-se inerte, não podendo, por óbvio, atribuir à
contratada o atraso que ela mesma ocasionou aos serviços estipulados.”
(fls. 136).
O fato incontroverso é que a apelante, mesmo
inadimplente, condicionou os pagamentos à finalização dos serviços (fls.
34) situação que reforça a lisura do procedimento adotado pela apelada.
Nessa ordem de ideias, a pretensão recursal de que
seja declarada a inexigibilidade de dívida em nome da apelante
efetivamente não procede.
Aliás, referida tese tangencia a litigância de má-fé
porque a apelante, sem qualquer prova plausível, decidiu culpar a
apelada e impugnar as referidas cobranças.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica